Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVEDOR NÃO CITADO. ARRESTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ART. 830 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL OU POR HORA CERTA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto executivo em desfavor da segunda executada, ainda não citada. Defende o agravante o cabimento da medida diante da ausência de localização da segunda agravada para citação. Contrarrazões não apresentadas. Preparo recolhido.
II. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
III. Sem razão o agravante. O disposto no art. 830 do CPC não tem aplicabilidade no âmbito dos Juizados Especiais. Conforme disposto nos parágrafos primeiro e segundo do citado dispositivo legal, após a realização do arresto, deve haver citação por hora certa ou por edital, ambas incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais, art. 18, §2o da Lei 9.099/95.
IV. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CITAÇÃO FICTA. CITAÇÃO POR EDITAL E POR HORA CERTA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS DA LEI N. 9.099/95. ATO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. Acerca do tema, ressalta-se, de início, que a Lei n. 9.099/95 expressamente prevê o não cabimento da citação por edital, nos termos do § 2o do artigo 18. 4. No tocante à citação por hora certa, a despeito da omissão legislativa, prevalece, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, o entendimento quanto à sua inviabilidade. A uma, porque a citação seria ato pessoal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A duas, porque se mostra inviável a nomeação de curador especial no caso de não constituição de advogado pelo réu revel, conforme prescrito no art. 72, II, do CPC, o que ensejaria nulidade insanável. Assim, permitir a realização dessa modalidade citatória importaria no malferimento dos ditames processuais civis e dos critérios da Lei n. 9.099/95. 5. Diante disso, nos Juizados Especiais Cíveis, não se admite a citação ficta, seja por edital, seja por hora certa. (...) (Acórdão 1366057, 0700743-31.2021.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJe: 02/09/2021.).
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.